Tribunal: TJMT
Processo: 1001522-88.2021.8.11.0014
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001522-88.2021.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUAN LAVANDOSKI FERNANDES GUIMARAES - CPF: 095.301.889-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOEFFERSON DOUGLAS FELIX DE MIRANDA - CPF: 063.305.371-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON CARVALHO LEITE - CPF: 063.458.731-52 (TERCEIRO INTERESSADO), RHUAN HENRIQUE BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 061.338.971-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E USO DE ARMA DE FOGO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

ABSOLVIÇÃO
– ALEGADA ANEMIA PROBATÓRIA
–
IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTO POLICIAL EM AMBAS AS FASES INVESTIGATIVAS CORROBORADO PELA DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU –
2.

READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASE – INVIABILIDADE – IDÔNEA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME

–

RECURSO
DESPROVIDO,

CONS
ONÂNCIA

COM O PARECER MINISTERIAL.

1
.
Não se cogita a insuficiência de prova, se presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar de forma inequívoca a participação delitiva, tais como, a palavra dos policiais condutores das investigações, corroborada pela delação extrajudicial do corréu, sendo assim, imperioso manter-se a condenação.

2.

De acordo com o Enunciado 49 da TCCR, a premeditação, bem como o uso de grave ameaça, que excede aquela prevista no tipo, constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.

Ademais,
o forte abalo psicológico é fundamento válido para valorar as consequências do crime, vez, que evidenciada a mudança no comportamento das vítimas após a ocorrência delitiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposta a tempo e modo por
Luan Lavandoski Fernandes Guimarães,
contra sentença

anexada sob ID. 130376439, em que foi condenado como autor do crime de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas, Restrição da Liberdade da Vítima e Uso de Arma de Fogo
(art.
157, § 2°, II e V, § 2°-A, I, do CP)
, à pena
9 anos, 7 meses e 15 dias
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
57 dias-multa
.

Em suas
razões
recursais (ID. 160381655),

o
apelante
postulou a
absolvição
, ante a
ausência de prova
para fundamentar uma sentença condenatória, invocando o axioma
in dubio pro reo
;
subsidiariamente
, almeja a reforma da
dosimetria penal
, referente à primeira etapa, alegando que a
fundamentação utilizada para exasperação seria inerente ao tipo penal
.

Contrarrazões
do MP pelo
desprovimento
do recurso (Id. 160381657).

Por seu turno, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 152635685),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 157, § 2º, INCISOS II E V, C/C § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INADMISSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHO POLICIAL EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – 2. ALMEJADA REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS VALORADAS NEGATIVAMENTE – IMPOSSIBILIDADE – CRIME OCORRIDO DE FORMA PREMEDITADA, NA PRESENÇA DE MENOR IMPÚBERE, ALÉM DA BRUTALIDADE EMPREGADA CONTRA OS OFENDIDOS, QUE EXCEDE AO NECESSÁRIO PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME – PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Consta da denúncia que no dia 04.01.2021, por volta das 23h00min, em residência particular situada na Rua Fagundes Varella, nº 70, próximo à Igreja Nossa Senhora do Carmo, Bairro Jardim Brilhante, Poxoréu/MT,
Alisson Carvalho Leite, Joeferson Douglas Felix de Miranda,
Luan Lavandoski Fernandes Guimarães
e
Rhuan Henrique Barbosa de Oliveira,
agindo em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, subtraíram cosas alheias móveis, pertencentes ao casal
Mário Luís Sousa Silva
e
Cristiane Dias dos Reis,
mantendo as vítimas em seu poder, restringindo-as de suas liberdades.

Por esta razão, todos foram denunciados como incursos na sanção
art.
157, § 2°, II e V, § 2°-A, I, do CP, do Código Penal.

Nos autos, foram expedidos mandados de prisão em face de
Joeferson Douglas Felix de Miranda,
Luan Lavandoski Fernandes Guimarães
e
Rhuan Henrique Barbosa de Oliveira
, pois encontravam-se em local incerto e não sabido.

Cumprido o mandado de prisão em face do ora apelante
Luan Lavandoski Fernandes Guimarães,
gerou-se o presente processo,
sendo que ao final da
instrução p
rocessual, o juízo de 1º grau entendeu por bem condená-lo à pena de
9 anos, 7 meses e 15 dias
de
reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
57 dias-multa
, contra a qual se insurge

neste grau de jurisdição, visando a absolvição.

Todavia, não
lhe assiste razão
.

A
materialidade delitiva
e a
autoria
restam comprovadas nos autos por meio do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 160376350
- Fls. 8);
Print de tela de Whatsapp (Id. 160376350 – Fls. 11); Termo de Exibição e apreensão (Id. 160376350 – Fls. 17); Boletim de Ocorrência (Id. 160376350 – Fls. 18/20, 42/44, 45/46); Termo de Reconhecimento de Objeto (Id. 160376350 – Fls. 53); Relatório policial (Id. 160376350 – Fls. 55/60), bem como pelos depoimentos das testemunhas colhidos nas fases judiciais e extrajudiciais, que demonstra ter o
apelado
praticado o crime conforme descrito na denúncia.

A vítima

Cristiane Dias dos Reis
(ID. 160376427),
declarou em juízo que estava em casa, sendo surpreendida na porta dos fundos, com a arma em direção ao rosto, sendo determinado que deitasse ao solo.

Disse que estavam na residência seu marido e filha, sendo-lhes determinado para também deitar ao solo. Que foram amarrados e lançado um pano sobre a cabeça.

Informou que levaram diversos objetos, não sendo possível recuperar o motosserra, notebook, dinheiro referente a aposentadoria de seu genitor e as joias.

Esclareceu que não conseguiu visualizar os rostos dos agentes, sabendo dizer, apenas, que era mais de uma pessoa.

Informou que após o crime, ligaram na Operadora Vivo para bloquear o celular roubado, momento em que foi cadastrado um número para contado, sendo que este recebeu uma mensagem ameaçadora, dizendo que foi avisado que não era para denunciá-los, caso contrário voltariam e matariam a filha do casal e, em razão dessa mensagem, que foram localizadas as pessoas que realizaram o assalto.

No mesmo sentido a vítima
Marcio Luís Sousa Silva
(
ID. 160376427
), informou que estava na sala, quando escutou um grito da esposa e algum dizendo “
perdeu, perdeu, abaixa, abaixa, deita, deita”.
Que quando levantou para verificar o que se tratava, já apareceu o rapaz lhe apontando uma arma de fogo, determinando que deitasse ao solo e lhe amarraram.

Afirmou que dentro da residência tinham de três a quatro pessoas e, possivelmente, haviam outras pessoas do lado de fora.

Que sua prima realizou o bloqueio do celular roubado, ficando registrado o número dela na solicitação, ocasião em que ela recebeu uma mensagem ameaçadora dizendo que não era para acionar a polícia e que iria matar a filha da vítima. Relatou que levaram a mensagem para a polícia.

A testemunha
Fábio Antônio Coelho da Silva
(
ID. 160376427
)
,
policial civil, condutor das investigações, aduziu em juízo que o corréu
Alisson
enviou mensagens ameaçadoras para as vítimas e, durante as investigações, foi possível identificar que o numeral pertencia ao genitor do corréu
Alisson,
sendo diligenciado até a residência.

Que na residência, conversaram com o genitor, o qual relatou que o filho não estava no local, permitindo que adentrassem até o quarto, onde foi localizado um dos celulares roubados no dia do crime, estando, inclusive, desmontado.

Relatou que em diligências, localizaram um grupo de pessoas, dentre elas a pessoa de
Alisson,
ao tentar fazer a abordagem, todos correram, sendo possível fazer a detenção apenas do corréu
Alisson
e com conversa com ele, confessou a autoria delitiva, delatando a participação de
Luan,
Joeferson e Rhuan.

Informou ainda que com
Alisson
foi apreendido o valor de R$ 250,00, referente a venda do televisor que havia ficado sobre a posse do Apelante
Luan,
sendo que naquele momento da abordagem policial, eles tinham acabado de dividir o dinheiro da venda.

No mesmo sentido a testemunha
Flávio Bispo
(
ID. 160376427
), policial civil, aduziu que realizou investigações sobre o caso, sendo que uma semana após o crime, as vítimas compareceram à delegacia relatando que estavam recebendo ameaças por telefone.

Durante as investigações, foi possível localizar o número de telefone do qual advinha as ameaças e realizadas diligências à residência do corréu
Alisson
, localizou-se os celulares das vítimas – um parcialmente desmontado e outro inteiro. Que o pai dele lhes disse que os celulares era objeto do roubo.

Esclareceu que diligenciaram nas redondezas para localizá-los, sendo possível encontrar os quatro próximos a uma
“boca de fumo”,
porém ao visualizarem a viatura policial empreenderam fuga, sendo possível realizar a prisão somente do corréu
Alisson
, o qual confessou a autoria de vários roubos, dentre eles, o caso em comento, delatando a participação dos demais envolvidos, dentre eles o ora apelante
Laun.

Vale destacar que ouvido em sede policial, o corréu
Alisson
confessou a participação no delito, afirmando que as pessoas de
Dodô
e
Luan
também entraram na residência, com ele praticando o roubo.

Informou que a televisão e as joias ficaram com o apelante
Luan,
o qual realizou a venda e, após, repassou o dinheiro para os demais comparsas.

Em seu interrogatório, o
apelante
negou participação no fato delitivo, afirmando que sequer tem amizade com as pessoas envolvidas no crime. (ID.
160376427
).

Nesse contexto, nota-se que a versão apresentada se mostra isolada nos autos, mormente se considerado as investigações empreendidas e a delação do corréu, que indicou a participação do apelante do evento delitivo, se mostrando suficiente para conduzir a sentença condenatória.

Não há como dar crédito ao pedido de absolvição
calcada na frágil arguição de insuficiência de provas (
art. 387, inc. VII, do CPP
), pois não logrou o apelante em desconstituir as provas produzidas durante a instrução processual, as quais se mostram contundentes para a condenação do apelante.

Sendo assim, competia ao apelante comprovar que não concorreu para a prática delitiva, porém, não logrou êxito.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

(...) Sendo o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva referente aos crimes imputados ao acusado, incabível o pleito de absolvição dos delitos de roubo [fato 02 e 03]. (N.U 1019675-42.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)

In casu, as provas colhidas nos autos, analisados em conjunto, formam um arcabouço probatório suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas.
(
N.U 0014742-04.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

Assim, ao contrário do que alega a Defesa, vejo que tudo o que foi colhido na fase policial, foi devidamente confirmado em juízo pelos depoimentos colhidos, não havendo, pois, nenhuma ofensa ao art. 155, do CPP já que ao juízo da causa é legítimo valorar todas as provas e aplicar o direito de acordo com seu convencimento.

Da mesma forma registro que, conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no
testemunho de agentes policiais
diretamente envolvidos na prisão em flagrante do apelante é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório não havendo nos autos, qualquer informação no sentido de que os policiais tinham motivos para incriminar falsamente o apelante.

Consigna-se o Enunciado Orientativo n.º 8, segundo o qual
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Nesse cenário, entendo que o
pleito absolutório não comporta acolhimento
, uma vez que as provas produzidas durante a persecução criminal comprovam satisfatoriamente a materialidade do crime e a autoria do
apelante
.

Continuando, busca a
redução da pena-base
, sob a alegação de que as vetoriais foram
negativadas de forma inidônea.

Verificando a sentença, constato que negativadas as vetoriais da circunstâncias e consequências do crime, as quais foram devidamente fundamentadas, em observância aos princípios do livre convencimento motivado e da individualização das penas, exteriorizando a convicção do Douto Magistrado sentenciante para a exasperação das penas dos apelantes. Senão vejamos.

A
circunstâncias
foi assim negativada:

(...) são anormais ao tipo, uma vez que não se tratou de simples roubo, mas sim de operação criminosa realizada mediante meticuloso planejamento para invasão à residência das vítimas em horário de repouso noturno, expondo a risco inclusive uma criança menor impúbere, além da abordagem e da brutalidade empregada contra as vítimas durante o cometimento do delito.

Verifico que devidamente fundamentada, vez que o crime não tratou-se de um simples crime, sendo um fato orquestrado, patentemente premeditado, no qual foi empreendida grave ameaça além daquela prevista no tipo penal, onde as vítimas foram amarradas e constantemente ameaçadas de morte para que entregasse dinheiro aos agentes.

Ademais, presente no local, pessoa menor de 14 anos, a qual também foi vítima das graves ameaças realizadas pelos executores do crime.

Na linha intelectiva do Enunciado Orientativo nº 49 da TCCR/TJMT:
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.

As
consequências do crime
foram assim negativadas:

As consequências, por seu turno, devem ser sopesadas em desfavor do réu, uma vez que como bem se pôde verificar durante a audiência de instrução, as vítimas restaram traumatizadas, mostrando inclusive pânico ao falar do fato tantos meses após o ocorrido.

Ora, o abalo emocional das vítimas é patente, as quais demonstraram emoção ao relembrar os fatos e mencionaram o medo que persiste até os dias de hoje, inclusive, com a mudança de comportamento após os fatos.

Assim, justificado a exasperação da presente vetorial. Nesse sentido:

(...) O abalo psicológico e emocional sofrido pela vítima, que tentou tirar sua própria vida e foi submetida a tratamento com medicação controlada, “transcende ao resultado típico do crime, razão pela qual não há óbice à valoração negativa dessa circunstância judicial”, conforme entendimento jurisprudencial do c. STJ (AgRg no REsp nº 1883371/RN). (N.U 1001481-30.2020.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022)

Portanto, ante essas considerações, tenho que a pena-base deve ser mantida no patamar determinado na sentença ora fustigada, vez que as vetoriais foram devidamente fundamentadas.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer

ministerial
,
nego provimento
ao recurso de Apelação interposto por
Luan Lavandoski Fernandes Guimarães.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023